Tribunal: TJMT
Processo: 0036768-96.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036768-96.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO), ANDRE ELOI SPIES - CPF: 029.486.351-60 (APELANTE), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - CPF: 790.728.441-49 (ADVOGADO), ADRIANA DEMARI ALVES - CPF: 061.079.449-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO
DE RESSARCIMENTO
–

PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–

REJEIÇÃO – MÉRITO –
SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA DA MERCADORIA – CULPA DO CONDUTOR QUE INVAD
IU

A
CONTRAMÃO – SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDAMENTE PAGA PELA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente
im
procedente.

Se a documentação que instruiu os autos demonstrou que
a perda da mercadoria segurada se deu por culpa do
veículo de propriedade do apelante
,
que invadiu a pista contrária
chocando-se com o veículo transportador e
tendo a seguradora
indenizado o

segurado, esta sub-roga-se nos direitos do credor
,
fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do
seguro.
-

R E L A T Ó R I O

R E
L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRE ELOI SPIES
contra a sentença proferida na
Ação d
e Ressarcimento
ajuizada
por
SOMPO SEGUROS
S/A
,
a qual
julgou procedente

o pedido inicia
l
para condenar

o requerido ao pagamento de R$ 37.637,11 (trinta e sete mil seiscentos e trinta e sete reais e onze centavos), com incidência de juros moratórios de 1% e correção monetária pelo INPC, ambos com incidência a partir da data do desembolso, além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 220524758).

Em suas razões recursais (ID
220524760
), a
lega
o apelante que inexist
e
nos autos prova da alegada sub-rogação, somado ao fato de que
o veículo envolvido no acidente é de propriedade da empresa
TDG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA,
pessoa jurídica que não figura como parte na presente ação.

Pontua que no contrato de seguro
,
a empresa indicada como segurada é a
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1500 LTDA
e não a
TDG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
proprietária do veículo envolvido no acidente e identificada pelo boletim de ocorrência como V2.

Assevera que
não há documentos que vinculem ou demonstrem a existência de relação entre a mercadoria transportada pela empresa proprietária do veículo denominado
TDG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

e a empresa segurada denominada de
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1500 LTDA
.

Aduz ainda que não consta no presente processo prova documental que autorize a seguradora autora, ora apelada, a sub-rogar-se no suposto crédito ou indenização devida
a
empresa
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1500 LTDA,
já que ausente comprovante de pagamento devidamente assinado pela segurada dando quitação
, assim como ausente demonstrativo de pagamento, o que impossibilita o reconhecimento do pagamento, pois sua comprovação deve inequívoca.

Defende que
sem a comprovação mediante apresentação do número da autenticação bancária da operação, os documentos juntados pela
a
pelada consistem em meros documentos unilaterais que carece de força probatória como comprovante de pagamento para os fins pretendidos na inicia
l, o que impede o acolhimento da pretensão por faltar
à
demanda elemento essencial.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedente o pedido inicial, com a condenação da parte autora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Não sendo este o entendimento, requer a exclusão da responsabilidade por força maior
,
haja vista as precárias condições da pista
à
época do acidente, o que indica fortemente a probabilidade de que o estado de conservação da pista tenha sido causador do acidente
, conforme registrado no boletim de ocorrência.

Aponta que a declaração do motorista do veículo de propriedade do apelante confirmou que o caminhão por ele conduzido seguia sentido Alto Araguaia para Rondonópolis
,
quando ao passar por defeito na pista
,

o caminhão perdeu a dianteira e invadiu a pista contrária, vindo a colidir com outro caminhão que seguia no sentido contrário.

Cita que o policial rodoviário ouvido na audiência de instrução informou em seu depoimento que naquele local acontecem muitos acidentes e que na época do sinistro
,
a rodovia havia passado por um reparo, não tendo acostamento, além de haver degrau na pista, o que impede que seja atribuído ao apelante a responsabilidade pelos danos causados ao segurado
.

Alega que da
análise do conjunto probatório dos autos depreende-se que
não houve culpa do réu na ocorrência do acidente, vez que ao tentar desviar de um buraco existente na pista de rolamento perdeu o controle, vindo a invadir a pista contrária,
inexistindo
razão lógica para se imputar objetivamente ao
apelante
a responsabilidade de ressarcir a seguradora pelo valor desembolsado à suposta proprietária da carga perdida a título de indenização securitária.

Assim, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença de modo a julgar improcedente a pretensão inicial por inexistência de prova contundente da culpa e nexo causal.

Caso seja mantida a condenação
,
requer a apelante que o
quantum
devido a título de ressarcimento seja apurado em liquidação de sentença, tendo em vista que não houve a demonstração do valor pretendido, especialmente porque não houve a perda total da mercadoria já que apenas o segundo reboque foi danificado.

Nas c
ontrarrazões
a parte apelada alega, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso, além de
prequestionar
a matéria
(ID
220524763
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO

Egrégia Turma:

PRELIMINAR –
DIALETICIDADE

Conforme relatado, a parte autora alega, preliminarmente, nas contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que não houve impugnação específica ao fundamento da sentença.

Sem razão. Isto porque, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma, como é o caso dos autos.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
e passo a análise do
mérito.
-

MÉRITO

Analisando detidamente os autos
,
verifica-se que razão não assiste ao apelante.

Isso porque,
a seguradora comprovou
ter firmado contrato de seguro com a empresa Transporte Rodoviário 1500 Ltda,
representado pela apólice de no 30.000191,
para garantia de mercadoria transportada – soja à granel
,
conforme documentos de ID 220525177 – fls.

35/3
8
.

Assim, não prospera a
alegação de que
não há nos autos documentos aptos a comprovar a relação entre a mercadoria transportada pela empresa proprietária do veículo denominado
TDG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
e a empresa segurada denominada de
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1500 LTDA
.

Ora, extrai-se do acervo
probatório que a empresa
TDG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
era responsável pelo transporte da mercadoria de propriedade da empresa
segurada
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1500 LTDA.

Consta ainda da documentação de ID 220525177 – fls.
39/
62 a íntegra do processo administrativo que regulou o sinistro de no
03.54.000170-00, com o pagamento de R$
34.970,77 (trinta e quatro mil novecentos e setenta reais e setenta centavos)
em favor da empresa segurada
, bem como o pagamento de R$ 2.666,34 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos)
a título de vistoria e regulação do sinistro.

O documento de ID 2320525178 – fls. 78 também comprova o pagamento da indenização securitária à empresa segurada,
conforme imagem abaixo colacionada.

Assim, comprovado o
pagamento da indenização securitária
pela
seguradora
, esta
sub-roga-se nos direitos do credor
,
fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do seguro.

Portanto,
não há como acolher a irresignação do apelante neste ponto.

Com relação ao pedido alternativo de improcedência ao
argumento de encontra-se presente na hipótese excludente de responsabilidade caracterizada p
ela força maior em razão do desnível existente na pista, sem razão o apelante.

E
xtrai-se do
boletim de ocorrência
de ID 220525177 – fls. 14/34
que o acidente se deu por culpa
do veículo de propriedade do apelante, o qual invadiu a faixa contrária
,
vindo a colidir com a lateral do veículo
no qual se encontrava a carga segurada.

Para melhor compreensão da dinâmica do acidente
,
segue abaixo colaciono trecho do boletim de ocorrência com o
croqui do acidente (ID 220525177 – fl. 15).

Além disso,
extrai-se do
depoimento
da testemunha JOÃO BATISTA DA COSTA (ID
220524755
) que
à
época dos fatos narrados na
inicial
,
a rodovia encontrava-se em obra
o que nos faz concluir que eventual irregularidade na pista seria
algo esperado
, cabendo aos motoristas
transitar
com baixa velocidade e atenção redobrada.

O boletim de ocorrência
(ID 220525177 – fls. 14/34)
ainda registra que o acidente ocorreu em pleno dia, com a pista seca, sem restrição de visibilidade, o que afasta a alegação de força maior, pois se o motorista estivesse conduzindo o veículo
de forma cautelosa poderia ter visto o desnível
e, consequentemente, evitado o acidente ou reduzido o dano
.

Nesse sentido é o que dispõe
o artigo 28 do CTB determina expressamente que o condutor de veículo automotor deve,
“a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
.

Por sua vez, o artigo 29 do CTB prevê que os condutores de veículos automotores devem
“guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículo, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”
.

Portanto, não tendo
o
apelante refutado a dinâmica do acidente, tampouco juntado documento apto a elidir a presunção de veracidade do
boletim de ocorrência
e a
s alegações da seguradora apelada,
não há como afastar a culpa do condutor do veículo e, consequentemente, a sua responsabilização pelo decorrentes do acidente narrado na inicial.

Assim,
a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

No tocante ao pedido alternativo para que o
quantum
seja apurado em liquidação de sentença
,
sem razão o apelante
.

Isso porque, ao contrário do
que alega o apelante
,
a seguradora indicou de forma clara e objetiva os gastos despendidos em razão do sinistro, trazendo aos autos
documentos que comprovam a quitação da
indenização securitária, os gastos com vistoria e regulação do sinistro, bem como o valor
obtido com a comercialização do salvado
, quais sejam
(ID 220525177 – fl. 44)
:

a) total do prejuízo com a carga R$ 39.942,77 (trinta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos);

b)
quantia obtida com a comercialização do salvado R$ 4.972,00 (quatro mil novecentos e setenta e dois reais);

c)
indenização securitária R$ 34.970,77 (trinta e quatro mil novecentos e setenta reais e setenta e sete centavos);

d
) valor despendido com vistoria e regularização do sinistro R$ 2.666,34 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos)
;

e)
total devido a título de ressarcimento R$ R$ 37.637,11 (trinta e sete mil seiscentos e trinta e sete reais e onze centavos).

Assim, não prospera a irresignação do apelante com relação a este ponto, motivo pelo a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Portanto, d
a análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
.

Ante o exposto,
nego
provimento
para manter inalterada a sentença recorrida.

Por fim, majoro os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 para 15% do valor atualizado da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024